Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao ID 46963844. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora